Tribunal: TJES
Processo: 0000180-91.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000180-91.2019.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE CARLOS CABRAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara única da Comarca de
Alto Rio Novo
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado
José Carlos Cabral

da imputação pela prática do delito previsto no
s

artigo
s

147
do Código Penal
e 21 da Lei de Contravenções Penais
, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

O
parquet
sustenta que as provas colhidas seriam suficientes à condenação pelo crime de ameaça, bem como pela contravenção penal de vias de fato, razão pela qual deveria ser provido o apelo.

Contrarrazões às folhas 183/187.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
.

É, no essencial, o relatório.
Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Consoante o relatado, insurge-se o
MPES
em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara única da Comarca de
Alto Rio Novo
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
o apelado
José Carlos Cabral

da imputação pela prática do delito previsto nos
artigo
s

147
do Código Penal
e 21 da Lei de Contravenções Penais
, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

O apelo, em síntese, requer a
procedência da pretensão punitiva estatal
, já que as provas seriam suficientes para demonstrar a prática
do

crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 20/4/2019, por volta das 15h, o apelado teria pegado sua cunhada, Silvana Maria Pavão de Oliveira, pelo pescoço e a arremessado contra a parede. Extrai-se, ainda, que José teria ameaçado a vítima, dizendo que acabaria com ela e que enquanto não conseguisse isso, não pararia de agredi-la.

Pois bem.

Compulsando os autos, pude verificar que embora comprovada a
materialidade
do delito pelo
boletim unificado
às folhas 8/10 e pelo requerimento de medidas protetivas de urgências de folhas 30/31, observo que
os demais elementos de prova não foram suficientes para demonstrar com clareza
os crimes imputados
ao réu.

Isso porque como cediço, nos crimes praticados em ambiente doméstico a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente,
se
coerente desde a fase indiciária, para ensejar a decisão condenatória
. No caso dos autos, contudo,
a prova é frágil para embasar um decreto condenatório
.

Veja-se que, muito embora a ofendida tenha confirmado
os fatos descritos na denúncia tanto em juízo quanto na esfera policial
(folha 15 e mídia acostada à folha 127),
as circunstâncias narradas pela informante e pelas testemunhas fragilizam as declarações da mesma
. Se não, vejamos.

A informante Evanete de Lourdes Cabral, que presenciou os fatos, afirmou, em juízo (mídia acostada à folha 127), que
o apelado não partiu para cima da vítima
,
nem tentou agredi-la
. Disse, ainda, que a vítima “provocava" muito o réu.

A testemunha
Oraniz J. M. Carvalho, em juízo
(mídia acostada à folha 127), disse
que a vítima também tem problema com outras pessoas da família, bem como que o apelado é tranquilo e
não é agressivo
.

Embora
os policiais militares tenham relatado que o apelado estava nervoso e foi contido
(mídia acostada à folha 127)
,
os referidos agentes públicos não presenciaram qualquer ameaça ou vias de fato
. Pelo contrário, a guarnição asseverou que
a vítima estava muito nervosa e alterada
.

Em seu interrogatório judicial
(mídia acostada à folha 127),
o apelado negou a prática delitiva, sustentando que “tudo que está acontecendo é porque a vítima não quer transferir um lote para o mesmo”.

A
partir disso, tem-se que em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
os fatos descritos na exordial acusatória somente foram confirmados pela vítima, em dissonância com as demais provas constantes nos autos
, sendo imperioso, pois, a manutenção da absolvição do acusado.

Há de se concluir, portanto, que inexistem provas
seguras
acerca da materialidade e autoria das infrações penais de ameaça e vias de fato. Em sentido análogo:

Pelas provas angariadas aos autos, especialmente as produzidas perante o Juízo competente, não há provas robustas a apontar, sem sombra de dúvidas, que o agente do crime seja o recorrente. Todas as pessoas que prestaram depoimento em Juízo não conseguiram apontar o apelante como o autor do delito no dia dos fatos. Para uma condenação não bastam meros indícios ou ilações, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas. In casu , depois de muito compulsar os autos, em consonância com o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida relativamente a autoria delitiva, sendo imperioso ao caso a aplicação do princípio da inocência e do in dubio pro reo . 2. Apelo provido. (TJ-ES - APL: 00128153220178080035, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 04/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2018).

Ante o exposto,
na esteira do parecer da douta PGJ,

conheço
do recurso ministerial e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Nos crimes praticados em ambiente doméstico a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente desde a fase indiciária, para ensejar a decisão condenatória. No caso dos autos, contudo, a prova é frágil ao embasar um decreto condenatório. 2.
Pelas provas angariadas aos autos, especialmente as produzidas perante o Juízo competente, não há provas robustas a apontar, sem sombra de dúvidas, que o agente do crime seja o recorrente. Todas as pessoas que prestaram depoimento em Juízo não conseguiram apontar o apelante como o autor do delito no dia dos fatos. Para uma condenação não bastam meros indícios ou ilações, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreita
s. Precedentes.
DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exm. Des. Relator.